Tribunal: TJDFT
Processo: 0726296-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726296-75.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ele interposto, tendo em vista a petição de ID 79916361, que noticia a perda superveniente do objeto, em virtude da celebração de acordo entre as partes nos autos no 0702690-80.2023.8.07.0002. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios DX-5TL